Tribunal: STF
Processo: MS 38627
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIZAÇÃO DO FEITO: RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EMENDA DA INICIAL: JUNTADA DE TABELA DEMONSTRATIVA DOS ALEGADOS MARCOS DE CONTAGEM E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APÓS SANADOS OS PONTOS: NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Harrisson Benedito Ribeiro em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União nos autos do Processo TC nº 000.006/2017-3, consistente na prolação do Acórdão nº 459/2022 – TCU – Plenário, que julgou irregulares as contas prestadas pelo impetrante e lhe imputou multa e recolhimento de dívidas junto ao Fundo Nacional de Saúde.



    2. O impetrante sustenta ter sido prefeito do Município de Santo Antônio do Leverger/MT nos anos de 2009, 2010 e 2011. Afirma que, diante de irregularidades iniciadas em mandatos de gestores anteriores, o Tribunal de Contas da União procedeu à abertura da Tomada de Contas Especial nº 000.006/2017-3, instaurada em razão da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao referido Município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Atenção Básica em Saúde dos Povos Indígenas (IAB-PI), no período entre agosto de 2005 e setembro de 2009.



    3. Afirma que lhe foi imputada a responsabilidade pelo pagamento de valores referentes ao período de março de 2009 a setembro de 2009, além de multa, em acórdão lavrado no ano de 2022, pelo TCU.



    4. Sustenta que “desde 2008 a Administração pública já detinha conhecimento de irregularidades, quedando-se inerte para tomar as medidas necessárias contra os então responsáveis, mas acabou incidindo na inércia, restando reavivada a busca por culpados, somente por ordem expressa do item 1.8.2 do Acórdão n° 5363/2014-TCU-2ª Câmara, TCU, o que somente se iniciou (ato investigativo) em 2015, isto é, após o lustro prescricional”. (e-doc. 1, p. 4).



    5. Prossegue afirmando que “mesmo já tendo conhecimento de possível irregularidade na aplicação das verbas, a entidade se quedou omissa de 2009 a 2015, somente voltando a agir através do grupo de trabalho instituído pela portaria 54/2015, por ordem do acórdão do TCU”. Defende que “transcorreu o lustro prescricional no presente caso para apuração de eventuais irregularidades decorrentes da alegada malversação de uso de dinheiro público”. (e-doc. 1, p. 4).



    6. Narra que, “em relação ao Impetrante, Sr. Harrisson Benedito, somente o período compreendido entre 27/2/2009 a 31/12/2010 lhe seria afeto, sendo que os períodos anteriores não trazem nenhuma correlação ao Recorrente, considerando que somente fora nomeado como prefeito da municipalidade posteriormente ao Relatório de Demandas Especiais nº 00212.000419/2009-12, não lhe aplicando o marco interruptivo”. ( e-doc. 1, p. 4).



    7. Postula a aplicação ao caso do prazo prescricional quinquenal estabelecido na Lei nº 9.873, de 1999, e alega, como única tese, em suma, a consumação da prescrição.



    8. Pede a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da Tomada de Contas Especial nº 000.006/2017-3.



    9. Verifico que há questões processuais a serem regularizadas.



    10. Determino que o impetrante providencie a juntada do comprovante do recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do processo (CPC, art. 290).



    11. Determino, ainda, a emenda da petição inicial, com fulcro no art. 321 do CPC, para que seja juntada aos autos tabela demonstrativa para indicar, com clareza, os marcos utilizados na contagem e na interrupção do prazo prescricional, para, com isso, permitir o seguimento da avaliação de sua tese e pedido.



    12. Não sendo cumpridas as determinações acima registradas, venham-me conclusos os autos.



    13. Em havendo a regularização, e considerando a ausência de risco de perecimento imediato do direito, fica, desde já, determinada a notificação da autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009. A autoridade impetrada, considerado o princípio da cooperação processual, também deverá indicar, em tabela demonstrativa, de forma clara, os marcos utilizados para contagem e interrupção do prazo prescricional, à luz da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, bem como o que queira articular sobre o tema.



    14. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, nos termos do nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016, de 2009. 



    15. Após, retornem conclusos os autos, para análise do pedido liminar.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator